Tribunal: TCU
Processo: 018.298/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9195/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Caroline Polaini Tavares (CPF XXX.064.128-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.298/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Polaini Tavares (CPF XXX.064.128-XX); Daniel Messias Ribeiro (CPF XXX.523.568-XX); Jonas Manoel dos Santos (CPF XXX.528.771-XX); Jose Ailton Ferreira (CPF XXX.505.088-XX); Luciene Alves de Oliveira (CPF XXX.054.696-XX); Luiz Antônio dos Santos (CPF XXX.080.748-XX); Marielly Cordeiro Regio (CPF XXX.837.878-XX); Patrícia Barbosa Monteiro (CPF XXX.716.971-XX); Patrícia Souza da Silva (CPF XXX.343.697-XX) e Ramane Rezende Ribeiro (CPF XXX.542.281-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.